Tribunal: TJDFT
Processo: 0728016-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728016-21.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A RECORRIDO: P&amp;B PRODUTOS E SERVIÇOS PARA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME, OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA CONTRATADA. NÃO COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA PENAL INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. FIXAÇÃO. 1. Incabível a aplicação da cláusula penal contratual, visto que não se evidencia o descumprimento do pacto por parte da contratada, à mingua de provas em sentido contrário. 2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça, de modo que cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência, e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado. Precedentes. 3. A correção monetária no caso de pedido de restituição de valores pagos por força da relação contratual, deve incidir a partir do desembolso, a permitir a reposição do valor efetivamente despendido pelo contratante. Os juros de mora, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação inicial do réu, nos termos do art. 405 do Código Civil e do artigo 240 do CPC. 4. Apelações da ré conhecida e não provida. Apelação da autora DAN e da interveniente OPPORTUNITY conhecida e provida em parte. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 619 Código Civil, aduzindo a existência de expressa disposição contratual sobre a necessidade de autorização por escrito para eventual alteração no escopo e preço do contrato de empreitada global firmado entre as partes, não se admitindo a ocorrência de aceitação tácita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 619 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030